Tribunal: TJPA
Processo: 0017061-09.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017061-09.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAIO ERNANNE CARDOSO DIAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0017061-09.2016.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA.

APELADO: CAIO ERNANNE CARDOSO DIAS.

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Absolvição mantida. A única prova colhida durante a instrução processual ficou restrita ao depoimento de uma testemunha que não presenciou o crime.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6 ª Vara Criminal da comarca da Capital
, nos autos da ação penal que absolveu o apelado pela prática do crime de furto.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme sentença constante do ID 14026800.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal é suficiente a garantir a certeza da autoria e a participação dolosa no delito de furto atribuído ao nacional Caio Ernanne Cardosos Dias. E, uma vez comprovada a reprovabilidade e ofensividade da conduta perpetrada pelo apelado, ainda que inexista prejuízo à vítima, deve imperar sua condenação (ID 14026804).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14026810.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de 1º grau, com a consequente condenação do recorrido nas penas do art. 155, do CPB (ID 14388411).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

2.1. - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pela magistrada de 1º grau que absolveu o recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal, aparada com a colhida em sede policial, seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria do crime de furto, com a consequente condenação do apelado.

Sobre a acusação, narra a denúncia:

(...) no dia 19/07/2016, o denunciado foi preso em flagrante após praticar furto em duas lojas do Shopping Pátio Belém.

No referido dia o Policial Militar Mario Roberto Costa dos Passos, estava em ronda ostensiva, quando foi acionado pelos seguranças do Shopping para conduzir um elemento que havia furtado em uma loja.

Chegando na delegacia, foi constatado que o fato era verdade e foram tomadas as providências legais.

Márcio da Costa Fonseca, gerente da loja Solleggiato, em seu depoimento para a autoridade policial, narrou que percebeu que o acusado havia furtado duas armações de óculos da loja e colocado em seu bolso, momento em que o gerente acionou os seguranças do shopping, que ao abordarem o denunciado constataram que, além das armações, ele também havia furtado em relógio da marca “Touch”.

(...)

A MM. Magistrada
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua decisão com base no princípio da insignificância, na medida em que carece dos autos a avaliação dos bens, de sorte que não foi possível determinar o valor da coisa subtraída. Ademais, que uma das testemunhas teria relatado que o apelado foi imediatamente percebido pelo gerente de um dos quiosques, sendo abordado ainda dentro do estabelecimento, oportunidade em que lhe foi restituída a
res furtiva
na sua integralidade, não havendo, portanto, prejuízo às vítimas (ID 14026800).

Antecipo, desde já, que merece guarida a decisão guerreada. Vejamos.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto, como também pelo auto de entrega (ID 14026700, fls. 06 e 07).

Por outro lado, ainda que afastada a incidência do princípio da insignificância, com requer o
Parquet
, percebe-se que a autoria delitiva, pelas provas colhidas na instrução processual é extremamente frágil. Confira-se.

Perante a autoridade judiciária foram inquiridas três testemunhas, sendo que duas delas, os policiais militares Mario Roberto Costa dos Passos e Sidney Santos Brito, declararam não se recordarem dos fatos (ID 14026792 e ID

14026793).

De modo que a prova ficou restrita as declarações do nacional Andrews de Jesus dos Santos, da qual se extrai que na data do fato estava trabalhando em um quiosque, localizado no Shopping Pátio Belém, quando recebeu a informação que o gerente de outro quiosque teria visto o apelado subtrair alguns bens. Os seguranças foram acionados e detiveram o apelado, que levado até a sala da segurança entregou relógios e óculos que havia subtraído, sendo que alguns desses produtos pertenciam a loja que a testemunha trabalhava. A polícia chegou ao local e encaminhou o apelado para a delegacia de polícia, onde foram restituídos os bens na sua integralidade.

O recorrido, por seu turno, não foi qualificado e interrogado, diante da sua condição de revel.

São as provas coletadas em Juízo.

Do contexto probatório observo que resta comprovada, suficientemente, a materialidade delitiva, no entanto, o mesmo não ocorre quanto à autoria, uma vez que não existe nos autos nenhuma prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise dos autos permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório contra o apelado em relação ao delito de furto, pois não existe prova satisfatória de autoria, e para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

O artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, prescreve:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Liberdade de apreciação da prova: não significa que o magistrado possa fazer a sua opinião pessoal ou vivência acerca de algo integrar o conjunto probatório, tornando-se, pois, prova. O juiz, extrai sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal, nem expõe suas ideias como se fossem fatos incontroversos. Imagine se o magistrado que, julgando um delito de trânsito, declare, nos autos, que o local do acidente é, de fato, perigoso pois ele mesmo já foi vítima de uma colisão naquele sítio, razão pela qual entende estar certa a posição desta ou daquela parte. Trata-se de um depoimento prestado sem o devido contraditório e distante da ampla defesa, uma vez que não contrariado pelas partes, É natural que possa o julgador extrair da sua vivência a experiência e o discernimento necessários para decidir um caso, embora deva estar fundamentado, exclusivamente, nas provas constantes dos autos. No exemplo supramencionado, se ele sabe que o local é realmente perigoso, deve determinar a produção de prova nesse sentido, valendo-se de outros elementos, diversos da situação fática por ele vivida. (Destaquei)

De acordo com a prova colhida durante a instrução processual, temos as declarações apenas de uma testemunha, o nacional Andrews de Jesus, que não presenciou o crime, tampouco trouxe qualquer informação de como os fatos ocorreram, portanto, frise-se novamente, não existe nenhuma prova em relação ao delito de furto, senão o fato da
res furtiva
ter sido encontrada com o apelado.

O ônus da acusação cabe ao Ministério Público, que no presente feito, data vênia, não conseguiu sustentar ao final da instrução a Denúncia que ofereceu, não havendo prova nos autos que pudesse levar a um édito condenatório.

O
Parquet
desistiu da oitiva da principal testemunha, o nacional Marcio da Costa Fonseca, única pessoa que teria visto o suposto furto praticado pelo apelado e acionado os seguranças do shopping.

De modo que não há possibilidade de se fundamentar uma decisão condenatória em indícios de autoria produzidas somente na fase investigativa e que não foram confirmadas em juízo. Destarte, a dúvida favorece ao réu (princípio
in dúbio pro reo
) - pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza –, sendo a absolvição do apelado medida que se impõe diante da fragilidade do cenário probatório dos autos.

Assim,
não sendo as provas colacionadas nos autos robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do
in dúbio pro reo
. Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PENAL.
PROCESSUAL PENAL
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA
.
AUTORIAS DELITIVAS
. ELEMENTOS DE PERSUASÃO RACIONAL QUE NÃO SÃO FORTES E SUFICIENTEMENTE SEGUROS PARA A EDIÇÃO DE UM DECRETO DE NATUREZA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA
.
SENTENÇA REFORMADA PARA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
. [...] -Ressalta-se que não se desconhece o contexto probatório indiciário que pesa em desfavor dos réus, porém, considera-se de maior relevo a certeza, que deve pairar sobre a decisão do julgador ao condená-los. A prova indiciária quando indicativa de mera probabilidade, como ocorre
in casu
, não serve como prova substitutiva e suficiente de autoria não apurada de forma concludente no curso da instrução criminal - Dessa maneira, embora não haja prova contundente da inocência dos réus, ao menos põe-se em dúvida suas participações nas práticas delitivas, imperando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
- Apelação provida para REFORMAR a r. sentença monocrática e ABSOLVER os réus das imputações formuladas na r. denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. (Processo
ApCrim 0003496-67.2014.4.03.6130 SP
. Órgão Julgador 11ª Turma. Publicação Intimação via sistema DATA: 09/12/2022. Julgamento 2 de dezembro de 2022. Relator Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pelo Ministério Público, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.) (grifo do autor)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo primevo.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2023